Tribunal: CARF
Processo: 10783.906598/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906598/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.029 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa,
ao contraditório ou às normas que definem competência, não tendo ocorrido as
hipótese de nulidade elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972,
regulamentador do processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
JURÍDICA
IRREGULAR
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares ou até inexistentes,
inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática
da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o
que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, a recorrente
estava ciente de que a pessoa jurídica fornecedora era de fachada, criada para a
geração de créditos não cumulatividade, caracterizando a má fé da adquirente e
tornando legítima a glosa dos créditos assim adquiridos.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO COMBINADOS COM DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Comprovada a inexistência de crédito a ser ressarcido, não existe, por
consequência, liquidez e certeza deste para que se efetive o instituto da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906598/2012-88
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barvosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 09-49.271,
exarado pela DRJ/JUIZ DE FORA :
O interessado transmitiu os Pedidos de Ressarcimento (PER) e/ou Declarações de
Compensação (Dcomp) relacionados no Despacho Decisório, visando a compensação dos
débitos nelas declarados, com crédito oriundo de PIS/Pasep não cumulativo referente ao 4o
trimestre de 2008;

A DRFVitória/ES emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece parcialmente o direito
creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;

A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese que :

a) em preliminar:
a.1) da imprecisão da apuração fiscal;
a.2) da legitima desconsideração de negócios jurídicos. Da ausência de previsão
legal para os procedimentos adotados pela fiscalização;
b) do mérito:
b.1) dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos de PIS e Cofins
não cumulativos auferidos pela impugnante;
b.2) da insubsistência das provas apresentadas pela fiscalização;
b.3) da ausência de comprovação por parte da fiscalização, acerca da participação
conjunta da impugnante com as empresas laranjas citadas nos itens II.4 e II.5, do
Parecer Fiscal;
b.4) a contabilidade (aquisições devidamente registradas) como meio de prova em
favor da impugnante – a essência sobre a forma;
b.5) da patente contradição do fisco frente a atuação pretérita e atual;
b.6) das diligências efetuadas sob a denominação “Operação tempo de colheita”. Da
ausência de nexo de casualidade para com as operações realizadas pela recorrente;
b.7) da impossibilidade de extensão em face da impugnante dos efeitos dos atos
praticados no âmbito da denominada “Operação Broca”;
b.8) do entendimento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
sobre a possibilidade do creditamento integral do PIS e da Cofins nas aquisições de
cooperativas;
b.9) sem dúvida, um dado curioso;
b.10) da precariedade do trabalho fiscal – prova produzida pela impugnante;
b.11) do restabelecimento integral dos créditos informados pela impugnante
É o breve relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/JFO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de terem
sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da
não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a
sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do
recebimento dos bens adquiridos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/JFO, onde repete os argumentos apresentados em sede de impugnação, acrescentando alguns,
seguinte forma :

01 – FATO RELEVANTE
a) aquisição de fornecedores
b) aquisição de cooperativas
02 – PRELIMINARES
a) da nulidade absoluta do procedimento fiscal face ao inequívoco cerceamento de
defesa da recorrente
b) da descaracterização dos negócios jurídicos – situação tributária de todas as
pessoas envolvidas
03 – DO MÉRITO
a) da insubsistência das provas apresentadas pela fiscalização
b) da contabilidade (aquisições devidamente registradas) como meio de prova em
favor da recorrente – a essência sobre a forma
c) da patente contradição do Fisco frente á atuação pretérita e atual
d) das diligências realizadas sob a denominação “Operação Tempo de Colheita” – da
ausência de nexo de causalidade para com as operações realizadas pela recorrente
e) da impossibilidade de extensão em face da impugnante dos efeitos dos atos
praticados no âmbito da denominada “Operação Broca”;
f) do entendimento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento sobre
a possibilidade do creditamento integral do PIS e da Cofins nas aquisições de
cooperativas;
g) sem dúvida, um dado curioso;
h) da precariedade do trabalho fiscal – prova produzida pela impugnante;
i) do restabelecimento integral dos créditos informados pela impugnante

4.

Foi emitida Resolução para que a autoridade fiscal esclarecesse o critério utilizado
para o método de rateio.

5.

A autoridade fiscal atendeu á Resolução, prestando as informações ás e-
fls.1781/1784.

6.

A recorrente apresentou razões contestando as informações prestadas pela autoridade
fiscal, mantendo as razões recursais.

É o relatório.

Voto
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Os indeferimentos dos pedidos de ressarcimento e as homologações parciais da DCOMP tem como
fundamento a utilização indevida de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativos, conforme descreve a autoridade fiscal autuante :
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, créditos da não-cumulatividade
em desacordo com os preceitos legais, conforme detalhado no PARECER FISCAL GAB-
903/DRF/VIT/ES n° 007/2013, TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL n°
03-300/2013 e DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PIS NÃO CUMULATIVO, que
são partes integrantes e inseparáveis deste Auto de Infração.
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, os créditos da não-
cumulatividade em desacordo com os preceitos legais, conforme detalhado no PARECER
FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES n° 007/2013, TERMO DE ENCERRAMENTO DE
AÇÃO FISCAL n° 03-300/2013 e DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PIS NÃO
CUMULATIVO, que são partes integrantes e inseparáveis deste Auto de Infração.

O citado Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 007/2013, encontra-se ás e-fls.
1.095/1.344, o Termo de Encerramento de Ação Fiscal no 03-300/2013, encontra-se ás e-fls.
1.406/1.473 e os Demonstrativos de Cálculo encontram-se ás e-fls. 1.077/1.082 (Contribuição ao
PIS/PASEP não cumulativa) e 1.083/1.094 (COFINS não cumulativa).

O Parecer Fiscal e o Termo de Encerramento trazem detalhadamente os documentos,
planilhas, fotos, pesquisas e fundamentos que tiveram como consequência os lançamentos aqui
analisados e combatidos pela ora recorrente.

Trata-se, em apertada síntese, de utilização de meios fraudulentos para obtenção e
utilização de créditos da não cumulatividade, obtidos dentro da cadeia produtora e comercial do
café, meios estes que foram alvo de operações da Polícia Federal e objeto de investigação pelo
Ministério Público Federal.

Constam, também destes autos, os documentos de e-fls. 36/1.076. que correspondem
a memória de cálculo de crédito integral, investigações da Receita Federal e documentos
arrecadados da Operação Broca, que trazem um farto e robusto conjunto comprobatório das
atividades envolvidas no esquema arquitetado entre os atores para geração e utilização de créditos
das contribuições na sistemática da não cumulatividade.

Antes de entrar no mérito do julgamento, entendemos necessárias algumas
considerações.

Como esclarecido, a questão dos autos refere-se á criação e utilização de créditos
integrais de PIS e COFINS não cumulativos nas aquisições de café em grão, de pessoas jurídicas
fictícias, conforme descrito nos documentos citados, referentes ás Operações Broca e Tempo de
Colheita, realizadas de forma conjunta pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela
Receita Federal.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Portanto, a controvérsia se resume na existência ou não de provas, trazidas a estes
autos, acerca da participação da recorrente no esquema de criação de pessoas jurídicas fictícias
vendedoras de café, objetivando a geração de créditos da não cumulatividade.

Entendemos que, para que se possa penalizar alguém em razão de supostas fraudes
identificadas, é necessária a comprovação de que haja a sua participação nas operações tidas como
fraudulentas e, conforme jurisprudência já pacificada pelo STJ, não há como se imputar a terceiros
quaisquer consequências advindas de operações fraudulentas, das quais não haja sua participação,
mesmo porque é princípio constitucional básico de a pena não poder jamais ultrapassar a pessoa do
condenado.

Em casos semelhantes ao objeto destes autos, é sabido que, comprovada a
efetividade das operações, o acusado, agindo de boa fé, faz jus á manutenção dos créditos obtidos e
utilizados, como já decidiu o STJ, por meio da Súmula no 509 (É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar
os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda – DJ-e 31/03/2014), ou seja, a boa fé é sempre presumida, cabendo ‘aquele que alega a
existência de má fé, a comprovação de suas alegações.

Assim, para que as glosas perpetradas pela autoridade fiscal tenham suporte, é
necessário não apenas comprovar a existência de operação fraudulenta na criação das empresas
vendedoras de café – fato efetivamente comprovado nas Operações Tempo de Colheita e Broca,
mas também se faz imprescindível que se comprove a participação e a ciência do acusado com
relação a tais fatos, comprovando-se, de forma inequívoca, que o acusado tinha perfeita consciência
do esquema fraudulento quando da sua participação.

Isto porque, não obstante a aparência de legalidade das operações envolvidas, como
alega a recorrente ( em razão de que 1) todas as empresa citadas como fictícias possuíam CNPJ
válidos, no momento da aquisição do café; 2) fora verificada a regularidade destas empresa no
CNPJ e no SINTEGRA e nenhuma tinha sido declarada inapta e 3) as mercadorias adquiridas
entraram no estoque da recorrente e foram pagas diretamente aos emitentes das notas fiscais), uma
vez comprovada, de forma inequívoca, a má fé, na realização destes negócios jurídicos, é
plenamente válida a sua desconstituição.

É o que estabelece o parágrafo único do artigo 116 do CTN :
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Não obstante o Relatório Fiscal não tenha mencionado expressamente o referido
dispositivo legal, não há falar em inovação.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Os fundamentos de fato e de direito que levaram, á desconsideração dos negócios
jurídicos são os mesmos e deles decorre logicamente a aplicação do referido dispositivo legal. Não
ocorreu qualquer tentativa de alteração quanto á fundamentação legal do lançamento.

Mesmo porque não cabe a este tribunal administrativo afastar a aplicação de
disposição expressa em lei. O dispositivo legal á auto-aplicável, embora passível de regulamentação
pela legislação ordinária e, nesse sentido, entendo que a legislação processual tributária vigente no
âmbito federal cumpre a necessária regulação do tema.

Pode o acusado defender a tese de que, uma vez comprovada a ocorrência da
operação de compra e venda, sendo estas revestidas da aparência de legalidade, o adquirente de boa
fé não pode ser penalizado pela posterior desconsideração do negócio jurídico.

Entretanto, não é o caso destes autos, que, como se esclarecerá, afasta a presunção de
boa fé da recorrente porque não basta que a operação tenha a aparência de legalidade para que seja
válida, uma vez comprovado nos autos que o acusado possuía ciência do fato de que as pessoas
jurídicas foram criadas de modo fraudulento, tão somente para legitimar a geração de créditos das
contribuições na sistemática da não cumulatividade, resta caracterizada a má fé do acusado, na
condição de adquirente de mercadorias destas empresas fictícias e, portanto, a sua plena consciência
de participante no esquema fraudulento.

Por fim, com relação ao argumento trazido pela recorrente de que os e-mails que
comprovam que a Tristão questionava a origem do café apenas para fins de averiguar a qualidade
do produto, tenho que não é plausível.

Existem e-mails e mensagens trocadas que demonstram claramente a exigência de
que as pessoas jurídicas estivessem regulares tão somente em razão da possibilidade de geração de
crédito.

Passemos a análise das questões trazidas pela recorrente.
a) Em preliminar:

a.1) da imprecisão da apuração fiscal;
a.2) da legitima desconsideração de negócios jurídicos. Da ausência de
previsão legal para os procedimentos adotados pela fiscalização;

Em relação á imprecisão da apuração fiscal, a recorrente traz duas alegações :
1 -

A empresa alega que “a autoridade fazendária não trouxe aos autos os elementos
necessários para demonstrar como foram apurados os ‘rateios’ dos valores por ela discriminados
nas Tabelas constantes do referido Parecer, os quais foram utilizados pela mesma como base para a
aplicação dos percentuais das glosas sobre as aquisições efetuadas pela Impugnante, falha esta que a
prejudica em seu regular e legítimo direito de defesa, inclusive impossibilitando-a de infirmar com
precisão os supostos débitos indicados pela fiscalização”.

Em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, esta Turma julgadora
expediu a Resolução 3301-000.888, onde solicitou que a autoridade fiscal elaborasse relatório onde
se demonstrasse o critério de rateio adotado para os créditos a serem descontados, especificando os
detalhes de como foram encontrados os valores do Demonstrativo PIS NÃO CUMULATIVO
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS A DESCONTAR , com os quadros F e G
respectivamente F) TOTAL DE CRÉDITOS APURADO NO MÊS SUJEITO AO RATEIO
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

VALOR AJUSTADO PELA FISCALIZAÇÃO Rateio apenas Crédito Integral e (G) Rateio do
crédito a descontar com base na proporção da Receita Bruta auferida Receita de Vendas de
Mercadorias no Mercado interno (tributada) , Receita de Vendas de Mercadorias p/ o Mercado
Externo (Exceto Compra Fim Específico Exportação) Créditos vinculados às operações no Mercado
interno , Créditos vinculados às operações no Mercado Externo.

A autoridade fiscal atendeu a Resolução elaborando a Informação Fiscal de e-fls.
1.781/1.784 onde deixou claro o método empregado para elaboração das planilhas solicitadas.

Com relação á manifestação da recorrente contra a Informação Fiscal, entendemos
que houve apenas discordância quanto ao método empregado, o que não invalida o método utilizado
pela autoridade fiscal.

Portanto tal alegação da recorrente não procede.

2 -

A impugnante alega ainda que “a fiscalização deveria ter indicado uma apuração
individualizada, por trimestre, para cada um dos processos administrativos nos quais examinou os
pedidos de ressarcimento/compensação, e não apenas se reportar aos Demonstrativos e Planilhas
constantes do Parecer Fiscal GAB903/DRFA/IT/ES n° 007/2013, até mesmo porque, o percentual
de fornecedores considerados pela autoridade como ‘de fachada" e glosados, obviamente não é o
mesmo se considerado cada trimestre, pelo que não poderia a glosa ter sido efetuada de forma
generalizada”.

Concordamos com o Ilustre Julgador da DRJ quando diz que “ ora, o fato do Parecer
Fiscal analisar as glosas a serem efetuadas em período anual, não traz prejuízo para a empresa visto
que para cada uma das Dcomps transmitida por ela, a autoridade fiscal aplicou as glosas
considerando o trimestre a que se refere a Dcomp analisada.”

Assim, não procede a alegação da recorrente.

Como última preliminar a recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal por
falta de motivação.

O lançamento em questão em questão foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de defesa, pois,
pelo fato de ter sido dado à recorrente o direito de apresentar suas razões de defesa, consubstanciada
no documento manifestação de inconformidade, dando início ao contencioso administrativo e, não
tendo havido qualquer ato que a impedisse de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos
e comprovantes contrários a homologação parcial da compensação declarada, verifica-se que não
foram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Registre-se, ainda, que, pelas
alegações de mérito contidas no recurso voluntário, minuciosas e detalhadas, é possível perceber
que a recorrente compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado ao lançamento, e
pôde se defender perfeitamente.

Portanto, não ocorreu nenhuma das hipóteses de nulidade constantes do artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal.

De todo o exposto, rejeito as preliminares apresentadas.

Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

MÉRITO

b.1) dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos de PIS e Cofins não
cumulativos auferidos pela impugnante;
b.2) da insubsistência das provas apresentadas pela fiscalização;
b.3) da ausência de comprovação por parte da fiscalização, acerca da participação conjunta
da impugnante com as empresas laranjas citadas nos itens II.4 e II.5, do Parecer Fiscal;
b.4) a contabilidade (aquisições devidamente registradas) como meio de prova em favor da
impugnante – a essência sobre a forma;
b.5) da patente contradição do fisco frente a atuação pretérita e atual;
b.6) das diligências efetuadas sob a denominação “Operação tempo de colheita”. Da ausência
de nexo de casualidade para com as operações realizadas pela recorrente;
b.7) da impossibilidade de extensão em face da impugnante dos efeitos dos atos praticados no
âmbito da denominada “Operação Broca”;
b.8) do entendimento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento sobre a
possibilidade do creditamento integral do PIS e da Cofins nas aquisições de cooperativas;
b.9) sem dúvida, um dado curioso;
b.10) da precariedade do trabalho fiscal – prova produzida pela impugnante;
b.11) do restabelecimento integral dos créditos informados pela impugnante

Sendo o recurso apresentado extenso e dividido nos tópicos elencados e, tendo em
vista que as razões expostas em cada tópico repetem-se e confundem-se, passo analisá-las de acordo
com a correlação existente entre eles, e não necessariamente na ordem apresentada pela recorrente.

Deve-se pontuar que muitas das razões recursais já foram tratadas nos
esclarecimentos iniciais deste voto.

Contextualizando a legislação e a matéria discutida nestes autos, o Acórdão DRJ foi
preciso, por tal motivo transcrevemos tais dizeres do Acórdão DRJ :

Desde a implantação do regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
temos notícias de que grandes empresas do ramo cafeeiro vêm realizando operações
irregulares com o objetivo de apurar e acumular créditos das citadas contribuições que
poderão ser ressarcidos e/ou usados em compensação se o produto for exportado.
A estratégia adotada passa pela criação de empresas intermediárias, caracterizadas como
agroindústrias. O café adquirido por essas empresas tem origem em produtores rurais
(pessoas físicas) ou em cerealistas que ao vender seus produtos conferem ao adquirente o
direito de descontar créditos presumidos com percentual de 3,238% do valor das
aquisições, ou seja, 35% do crédito ordinário (normal).
Posteriormente, empresas exportadoras e/ou grandes atacadistas adquirem o café dessas
empresas intermediárias, apurando créditos no montante de 9,25% (1,65% + 7,6%) de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativa.
Até este momento, pelo menos aparentemente, não existe nenhuma ilegalidade.

O grande problema está no fato de que essas “empresas intermediárias”, criadas com a
conivência de grandes exportadoras e/ou grandes atacadistas, são, em regra, constituídas
por interpostas pessoas, e não pagam os tributos devidos (muitas delas sequer apresentam
as declarações a que estão sujeitas). Significa dizer: são empresas de fachada ou empresas
laranjas. Em geral, essas empresas de fachada apresentam algumas características em
comum. A saber:
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

- não possuem estrutura física condizente com as atividades que dizem exercer, visto que o
mínimo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de áreas de
armazenagem além de estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café;

- os endereços que fornecem como sendo o de sua sede, quando existem, não passam de
simples “portas de garagem” e não raro os vizinhos nunca ouviram falar de tal empresa;

- seus sócios, quando encontrados, não possuem capacidade econômico-financeira para
serem proprietários de empresa deste porte. Muitas vezes não possuem sequer qualificação
profissional e/ou intelectual para tal;

- incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de tributos recolhidos,
acompanhado de situação de omissão contumaz. Quando apresentam as declarações
exigidas pela legislação muitas delas declaram não estar em atividade ou apresentam todos
os quadros zerados.
Resumindo, são empresas criadas unicamente com o objetivo de gerar créditos indevidos
sem pagar os tributos correspondentes.

A aplicação do regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins no setor agropecuário é complexa. A maior parte das operações com o café é
multifásica. A primeira fase ocorre quando um produtor (pessoa física) vende seus produtos
a uma pessoa jurídica (comercial atacadista, comercial varejista, agroindustrial ou
cooperativa). Se a pessoa jurídica adquirente dos produtos estiver submetida ao regime de
apuração nãocumulativa, deveria ter direito de apurar e deduzir os créditos do PIS/Pasep e
da Cofins, que corresponderão, via de regra, às mesmas contribuições pagas na fase
anterior.
Ocorre que o produtor rural (pessoa física) não é contribuinte, e sendo assim não havia
pagamento de contribuições que permitisse apurar crédito a ser descontado na fase
posterior. Portanto, as compras de produtos e mercadorias de pessoas físicas não geravam o
direito de creditamento. A aplicação do regime da forma acima relatada provocava uma
distorção no mercado agropecuário. As pessoas jurídicas desse setor, que estivessem
inseridas no regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, rejeitavam a aquisição de produtos e mercadorias diretamente dos produtores
pessoas físicas, porque estas aquisições provocavam um aumento do custo tributário de
suas operações.

Para tentar corrigir essas distorções, o art. 25 da Lei no 10.684/2003, inseriu os § 10 e 11 no
art. 3o da Lei no 10.637/2002, instituindo crédito presumido para o setor agropecuário. Ao
criar este tipo de crédito, o legislador buscou equilibrar, ou pelo menos reduzir, as pressões
mercadológicas produzidas pelo novo regime de apuração. Esse crédito presumido foi
aperfeiçoado quando da publicação da Lei no 10.833/2003, cujo § 5o do art. 3o possibilitava
a apuração destes créditos também em relação à Cofins.
Por fim, a Lei no 10.925/2004 revogou os dispositivos acima mencionados, e em seus arts.
8o e 9o disciplinou a matéria, verbis:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e
4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00,20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura; e
III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica
aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
(Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013)
I – (...)
II – (...)
III 35%
(trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de
que trata o caput deste artigo.
§ 5o (...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 8o (...)

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoas
jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do
art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no
lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do
art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

O citado art. 9o suspendeu a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda dos produtos relacionados no art. 8o, quando efetuada por:
cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; pessoas jurídicas que exerçam
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; ou
pessoas jurídicas que desenvolvam atividades agropecuárias e cooperativas de produção agropecuária,
nas vendas de insumos para produção das mercadorias mencionadas no caput do art. 8o.
Em conseqüência, a possibilidade de apuração e desconto dos créditos presumidos foi
expandida para as aquisições efetuadas com a suspensão de incidência estabelecida pelo art.
9o.
Vale ressaltar o fato de que o crédito presumido, além de ser em valor inferior ao chamado
crédito ordinário, não pode ser objeto de ressarcimento e nem de compensação, sendo
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma espécie contributiva
apurados em fases posteriores. Este entendimento foi formalizado por meio do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, cujos arts 1o e 2o não permitem a compensação
ou ressarcimento.
Uma vez que o crédito presumido, além de ser em valor menor que o normal, não pode ser
ressarcido e nem compensado, a exportação dos produtos adquiridos com esse tipo de
crédito deixa de oferecer a possibilidade de ressarcimento ou compensação que ocorre em
relação aos créditos normais, e, assim, ao final, os grandes prejudicados são o pequeno
produtor rural e a pessoa jurídica que vende produtos com suspensão de incidência.
Assim sendo, as grandes empresas exportadoras passaram à prática de adquirir produtos e
mercadorias de empresas “intermediárias” (que na sua grande maioria, como já se disse, são
empresas de fachada) porque essas são (em tese) contribuintes da do PIS/Pasep e da Cofins
em relação às receitas de vendas desses produtos e mercadorias. E as contribuições que
deveriam ser pagas por essas “intermediárias”, na fase anterior, geram o crédito ordinário
de 9,25% ao invés do crédito presumido de 3,238% sobre o valor das aquisições.
Os pequenos produtores, para não ficar fora do mercado, são compelidos a vender para
estas “intermediárias”, cuja única finalidade é produzir créditos apurados com base no
percentual de 9,25%, os quais serão ressarcidos nas exportações. No ramo do café, onde as
exportações atingem um grande percentual da produção, este fato produz montantes
realmente muito elevados de créditos que podem ser ressarcidos e/ou compensados.

Os expedientes até aqui descritos trazem para as empresas que deles se valem duas
vantagens cumulativas: além da majoração indevida do crédito gerado, permitem a burla da
restrição à compensação e ao ressarcimento imposta aos créditos presumidos.

Outra estratégia usada consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e cerealistas
como se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as vendas
devem ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins prevista
no art. 9o acima, ou seja, o vendedor fica obrigado ao pagamento dessas contribuições. No
entanto, a empresa vendedora (muitas vezes uma cooperativa), mesmo informando na nota
fiscal que efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o Dacon respectivo considera a
venda como se fosse “com suspensão”, ou seja, como se fosse para industrialização e não
para revenda, não pagando a contribuição devida.

Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde que errou ao
emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticamente todas as notas
fiscais emitidas para um determinado grupo de empresas, todas elas grandes exportadoras,
o que induz a se acreditar na existência de acordo escuso entre vendedores e compradores
no sentido de se produzir ilegalmente créditos a serem ressarcidos, o que gera enorme
prejuízo aos cofres públicos.
Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida que as
irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus operandi ao
constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre empresas comerciantes,
exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo (ES) e em Minas Gerais (MG).
Esquema desvendado por operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério Público
Federal e Polícia Federal (Tempo de Colheita e Broca), amplamente divulgado na mídia.

As firmas de exportação e torrefação envolvidas no esquema utilizavam empresas laranjas
como intermediárias fictícias na compra do café dos produtores. As empresas beneficiárias
da fraude eram as verdadeiras compradoras da mercadoria, mas formalmente quem aparecia
nessas operações eram as empresas laranjas, que na verdade tinham como única finalidade
a venda de notas fiscais, o que garantia a obtenção ilícita de créditos tributários.
As empresas exportadoras conseguiam, por meio de criação de empresas laranjas, créditos
de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). Essas empresas de exportação e torrefação usavam esses
créditos para quitar seus próprios débitos tributários ou até mesmo para pedir ressarcimento
junto ao Fisco.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

As empresas fictícias, no entanto, não recolhiam esses impostos, até porque não tinham
lastro econômico para isso, uma vez que eram laranjas, criadas somente para \"guiar\" com
suas notas fiscais o café para os verdadeiros compradores e gerar os créditos tributários. O
creditamento para exportadores e torrefadores, portanto, era indevido, já que eram
ressarcidos de valores que jamais entraram nos cofres públicos.
As empresas, apesar de registradas como atacadistas, não tinham armazéns e funcionavam
em pequenas salas. Para o Ministério Público Federal (MPF), está claro que as empresas
exportadoras não só tinham conhecimento da fraude, mas, também ditavam suas regras.

Crimes seriam praticados desde 2003 As investigações, realizadas em conjunto pela
Delegacia da Receita Federal em Vitória, pelo MPF e pela PF, começaram em outubro de
2007 com a deflagração da Operação Tempo de Colheita, quando auditores fiscais da
Receita fiscalizavam o setor de comércio de café, inicialmente em empresas localizadas nas
regiões Noroeste e Norte do estado. A prática criminosa, ainda segundo o MPF, vem
ocorrendo desde 2003. Há indícios consistentes da existência dos crimes de formação de
quadrilha, crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e estelionato.

Mais recentemente, foi desencadeada a operação denominada de “Robusta”, que culminou
na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as investigações do MPES e da Receita
Estadual apontam que empresas utilizavam notas fiscais irregulares e simulavam a compra
de café de outras 25 empresas de fachadas, localizadas em Minas Gerais e no Rio de
Janeiro”. (notícia extraída do Portal G1/RJ de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função nesse tipo de esquema fraudulento,
e, segundo noticiado pela imprensa nacional, a pedido da Associação Brasileira da Indústria
de Café (Abic) e do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), e visando
acabar com essas operações de geração de créditos irregulares foi editada a Medida
Provisória no 545/2011, convertida na Lei 12.599/2012 que introduz nova sistemática de
apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos casos de exportação de café.

Reportagem sobre a citada MP no 545/2011 publicada no jornal Valor Econômico,
edição de 10/02/2012, de autoria de Carine Ferreira, relata que “segundo os
defensores do novo regime, como a Associação Brasileira da Indústria de Café
(Abic) e o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), a tributação
anterior gerava fraudes, irregularidades e favoreciam algumas poucas empresas”.
Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de
ressarcimento dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de regra, as
beneficiárias apresentam defesa nas quais alegam basicamente as mesmas razões:
são compradoras de boa fé; não tinham conhecimento que as vendedoras eram
“laranjas” e não podiam apurar esse fato; e a operação mercantil foi realizada.

Ora, mesmo tendo em mente a presunção de boa fé das adquirentes, causa profunda
estranheza o fato de, ao comprar café de fornecedores estabelecidos em cidades não muito
grandes, essas empresas não saibam que aquelas das quais compram grande parte do café
que exportam são empresas de fachada. Afinal, considerando o volume das operações
efetuadas, para se concretizar a compra seus dirigentes precisariam ir até a sede da
vendedora quando e onde certamente constatariam a precariedade ou inexistência de suas
instalações. Da mesma forma teriam que se relacionar com os funcionários dessas
“laranjas” e se cientificariam de que na verdade não existem. Também, é de se supor, iriam
querer ter contato com os sócios das intermediárias e poderiam certamente ver que, quando
encontrados, são pessoas sem as mínimas qualificações necessárias para atuar na direção de
uma empresa.

Adentrando no cerne da controvérsia instaurada, entendo ser desnecessário tecer
maiores comentários acerca da existência e funcionamento dos chamados esquemas de triangulação,
criação dos “maquinistas”. Neste sentido, me reporto ao bem detalhado relatório fiscal constante do
Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 007/2013 (e-fls. 1.095/1.344) :

Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

e-fls. 1.098 - A auditoria fiscal examinou a escrituração contábil/fiscal com enfoque na
conta representativa de fornecedores, em especial a oriunda da aquisição de café em grão
utilizado para processamento e comercialização no mercado interno e externo. Restou
comprovado à saciedade que a TRISTÃO apropriou-se de créditos integrais fictos. Foram
realizadas análise e recomposição dos saldos dos créditos da não-cumulatividade no
período ora auditado.
As investigações mostraram que a TRISTÃO lançou mão de créditos do PIS/COFINS
documentados com notas fiscais de empresas laranjas utilizadas como intermediárias
fictícias na compra de café de produtores/maquinistas.
A criação e utilização dessas meras figuras formais, travestidas de atacadistas de café em
grão, provocaram notável distorção no mercado de café, beneficiando empresas
torrefadoras e grandes exportadoras.
Fato é que uso desse ardil para dissimular vendas de café de pessoa física
(produtor/maquinista) para empresas exportadoras e torrefadoras, propiciou dessa forma,
ilicitamente, créditos integrais de PIS/COFINS de 9,25% sobre o valor da nota fiscal
ideologicamente falsa na sistemática da não cumulatividade que de outra forma, segundo a
legislação então vigente, não seriam cabíveis.
A utilização de empresas laranjas na forma acima mencionada foi descortinada nas
investigações da DRF/Vitória/ES, cujo marco inicial foi a denominada operação “TEMPO
DE COLHEITA”, iniciadas em 10/2007, e que resultaram na comunicação dos fatos
apurados à Procuradoria da República no município de COLATINA/ES, em agosto de
2009, e robustecida, posteriormente, na “OPERAÇÃO BROCA”, deflagrada em
01/06/2010, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita
Federal, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo as empresas
compradoras de café do GRUPO TRISTÃO uns dos alvos.

Ao final da auditoria fiscal, restou demonstrada a utilização de meios ilícitos para a
obtenção de crédito tributário, o que afasta os limites impostos pela boa-fé. São operações
fingidas, que mascaram a realidade.
Os créditos integrais, apropriados indevidamente nos livros contábeis da TRISTÃO, foram
glosados na presente auditoria e reconhecido o direito ao crédito presumido sobre tais
operações, na forma da legislação aplicável. Após a recomposição dos saldos, as diferenças
do PIS e da COFINS devidos foram lançadas de ofício, além da aplicação das multas
isoladas sobre as compensações indevidas, não-homologadas, e sobre o valor do crédito
objeto de ressarcimento não reconhecido.

Também nos reportamos ao Acórdão DRJ, que juntamente com o citado Parecer
Fiscal e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal, demonstram o funcionamento de tais empresas
de fachada, com o objetivo exclusivo de garantir ao adquirente a tomada de créditos de PIS e
COFINS não cumulativos em valor integral, em substituição ao crédito presumido, de valor menor,
que seria gerado na aquisição de mercadorias (café) diretamente dos produtores pessoas físicas.

É imprescindível, outrossim, analisar de forma detalhada as provas apresentadas de
modo a averiguar as efetivas ciência e participação da recorrente no esquema fraudulento. Para
tanto, remeto-me ao extenso Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 007/2013 (e-fls.
1.095/1.3440, que relata em pormenores, inclusive fulcrado em documentos, fotos, depoimentos, a
criação e operacionalização do esquema), trazendo diversas informações e provas relativas aos
Maquinistas, comprovando a existência da fraude.

Do Parecer extraímos o trecho :

e-fls. 1100 - Certo é que na diligência realizada na empresa, em 2009, antes, portanto, da
deflagração da OPERAÇÃO BROCA, despontavam como supostos fornecedores da
TRISTÃO no período compreendido até o 3° trimestre de 2008 diversas empresas laranjas
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

do ES e um conjunto de indícios de que supostas empresas fornecedoras de MINAS
GERAIS haviam trilhado o mesmo caminho.
Nesse período, destacaram-se as seguintes empresas laranjas do Espírito Santo como
pseudofornecedores da TRISTÃO: L&L COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA,
NOVA BRASÍLIA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, CAFÉ DE MONTANHA COMÉRCIO
E EXP. LTDA, COLÚMBIA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, W.R DA SILVA, R.
ARAÚJO – CAFECOL MERCANTIL e CELBA COM. IMP. EXP. LTDA.
Entretanto, o principal centro fornecedor de café para a TRISTÃO foi o estado de MINAS
GERAIS, compreendida a ZONA DA MATA MINEIRA e SUL DE MINAS, com
predominância dos seguintes supostos fornecedores: E M GOMES – ME, de
MANHUAÇU, com mais de R$ 95 milhões; COMERCIAL AGRÍCOLA PONTO FORTE
LTDA, de MATIPÓ, com R$ 64 milhões; D DE S TEIXEIRA – ME, de MANHUAÇU,
com mais de R$ 33 milhões; CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO, de VARGINHA/MG, com
R$ 32 milhões; COLUMBIANO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, de CAMBUQUIRA,
com R$ 27 milhões; CAMARGOS COMERCIO DE CAFE LTDA – ME, de
MANHUAÇU, com R$ 24 milhões; TEIXEIRAS COMERCIO DE CAFE LTDA – ME, de
TEIXEIRAS, com 23 milhões; CAIXETA & SCALCO COM IMP EXP CAFÉ LTDA, de
MACHADO, com R$ 16 milhões; SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ, de MANHUAÇU,
com R$ 13 milhões e SERSANTOS COM. IMP. EXP. CAFÉ LTDA, de MACHADO, com
R$ 9 milhões.

A diferença reside no fato de que enquanto naquele período havia excessiva concentração
de compras documentadas com notas fiscais de poucas empresas laranjas neste não, à
exceção das empresas laranjas MML DA SILVA, de MANHUAÇU/MG, com R$ 58
milhões, e CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO, de VARGINHA/MG, com R$ 47 milhões.
Outro aspecto verificado no período ora analisado foi a substituição de empresas laranjas
por outras mais novas. EM GOMES, por exemplo, foi substituída pela então recém-criada
MML DA SILVA, localizada a poucos metros daquela na mesma cidade de Manhuaçu,
inscrita no CNPJ em 03/2009, que passou a ser sua principal pseudofornecedora com R$ 58
milhões. Tudo isso, pasmem, no curto lapso temporal de 07/2009 a 06/2010.

O Parecer Fiscal cuidou, ainda, de demonstrar diversos dados extraídos da operação
e os quais tem ligação direta com recorrente, tais como os depoimentos de maquinistas que alegam
ter vendido o café para a Tristão com a ciência desta; registros de mensagens trocadas com os
dirigentes da Tristão; cópias de e-mails trocados com sócios, diretores e empregados da Tristão;
Pedidos de Compra da Tristão com o nome das pessoas físicas produtoras, embora com notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas fraudulentas, dentre muitos outros.

Além disso, a Tristão, na condição de adquirente, foi uma das empresas fiscalizadas
durante a Operação Tempo de Colheita, dessa forma, grande parte dos elementos colhidos durante a
operação o foram diretamente obtidos da recorrente.

Do Parecer Fiscal extraímos :

e- fls. 1.103 - II.1.2 PROVAS – DOCUMENTAÇÃO REUNIDA
Entre os documentos que fundamentam o presente Parecer estão aqueles carreados ao longo
da investigação TEMPO DE COLHEITA – como declarações prestadas a termo por
produtores rurais/maquinistas, corretores, sócios e pessoas ligadas às empresas de fachada e
sobretudo documentos apresentados pela COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRAO e L & L.
Por meio do Ofício no 50/2009/SRRF07/Sefis, a DRF/VTA/ES requereu cópia dos
documentos selecionados na sede da Polícia Federal. Em atendimento ao solicitado, o
referido órgão encaminhou, mediante Ofício no 4568/2009-SR/DPF/ES – (OPERAÇÃO
BROCA), cópias dos documentos contábeis e fiscais (em meio físico e magnético) relativos
às empresas de fachada ACÁDIA, L & L, DO GRÃO, COLÚMBIA, W.R. DA SILVA e R.
ARAÚJO –CAFECOL MERCANTIL.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

A ressaltar ainda que no citado ofício da Superintendência Regional da Polícia Federal no
Espírito Santo está consignado que a disponibilização de tais documentos para subsidiar
procedimentos fiscais em curso na DRF/VTA/ES foi devidamente autorizada pelas pessoas
físicas que fizeram a entrega deles para aquele órgão.
Entre os documentos recebidos da Polícia Federal, encontra-se um arquivo magnético em
formato Excel denominado “COLÚMBIA SAÍDAS”. Na verdade, trata-se de um controle
das notas fiscais de saída emitidas pela COLÚMBIA.
Além de relacionar o número, data e valor da nota fiscal, o comprador (destinatário) e a
quantidade adquirida, assim como o corretor envolvido na operação, identifica efetivamente
quem era o verdadeiro vendedor; qual seja, o produtor/maquinista – revelando deste modo
que a COLÚMBIA ocupava tão-só a posição de FICTO vendedor. Por exemplo:

A Procuradoria da República no Município de Colatina-ES, mediante Ofício no 466/2010
PRM/COL/PAG, encaminhou à Receita Federal do Brasil em Vitória-ES, cópia dos
documentos apreendidos pela autoridade policial por ocasião do cumprimento do
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO determinado pela MM Juíza de Direito da
Seção Judiciária de Colatina – ES, referente ao IPL no 00-541/2008 – SR/DPF/ES –
OPERAÇÃO BROCA, “cujo teor tem nítido interesse fiscal, conforme autorizado
judicialmente”.
A Procuradoria da República encaminhou ainda à DRF/VTA/ES cópia da Denúncia
oferecida e aceita pela Justiça Federal nos autos do processo principal no
2008.50.05.000538-3
(processos
dependentes
no
2009.50.01.000519-3
e
2010.50.05.000161-0 e Inquérito Policial no 541/2008-DPF/SR/ES) - doravante
denominada como DENÚNCIA PR/COL/ES -conforme autorização exarada pela Juíza
Federal da 1a Vara Federal de Colatina.
Em 15/12/2011, a Procuradoria da República no Município de Colatina-ES, mediante
Ofício no 0549/2011 PRM/COL/PAG, encaminhou à Receita Federal do Brasil em Vitória-
ES, CD contendo cópias digitalizadas das análises das mídias eletrônicas apreendidas
durante a OPERAÇÃO BROCA e que contou com o apoio técnico dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal, em face do nítido interesse fiscal.
Frisa-se que a citada Denúncia é anterior as provas colhidas da análise das mídias
eletrônicas que fundamentam o presente Parecer.

É importante destacar, também, os documentos de e-fls. 36/1.076. que correspondem
a memória de cálculo de crédito integral, investigações da Receita Federal e documentos
arrecadados da Operação Broca, que trazem um farto e robusto conjunto comprobatório das
atividades envolvidas no esquema arquitetado entre os atores para geração e utilização de créditos
das contribuições na sistemática da não cumulatividade.

Logo, vê-se que, na hipótese dos presentes autos, há, efetivamente, robusta prova
documental que comprova a participação ou, quando menos, a plena ciência da recorrente quanto ao
fato de que o café era adquirido de pessoas jurídicas inexistentes de fato, criadas com o fim
exclusivo de geração de créditos de PIS e de COFINS não cumulativos.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Do Parecer Fiscal extraímos :

e-fls. 1.106 - A TRISTÃO, com matriz atualmente em VIANA/ES (Grande Vitória) e filiais
nas principais regiões produtoras de café. Até 10/2010, a matriz estava localizada na
Enseada do Suá/Vitória/ES, próximo ao edifício PALÁCIO DO CAFÉ/VITÓRIA/ES, onde
funciona o Centro de Comércio de Café de Vitória (C.C.C.V), bem como outras empresas
exportadoras e corretoras de café.
Retornando às diligências inicias, por se tratarem de pessoas jurídicas cadastradas como
ATACADISTAS DE CAFÉ com vultosa movimentação financeira, esperava-se encontrar
empresas com uma estrutura operacional e logística compatível com o próprio ramo dessa
atividade. Aliado a isso, o volume expressivo de supostas vendas.
De forma diametralmente oposta às tradicionais empresas ATACADISTAS DE CAFÉ
situadas em COLATINA, LINHARES e GRANDE VITÓRIA, o que se viu foram
pequenas salas com acomodações acanhadas. Nenhum armazém, nenhum quadro de
funcionários, nenhuma estrutura logística indispensável para o funcionamento de uma
empresa ATACADISTA DE CAFÉ. Algumas situadas muito próximas às maiores e
tradicionais empresas comerciais exportadoras de café, que supostamente seriam suas
clientes. Não era viável economicamente a inclusão desse tipo de “empresa” na
comercialização de café entre produtor e essas tradicionais atacadistas exportadoras e
torrefadoras, dada a pequena margem de preço praticado pelo produtor e o pago pela
exportadora/indústria e a carga tributária incidente sobre o faturamento (PIS/COFINS) pela
então legislação vigente da não cumulatividade.
Portanto, o quadro mostrava coisa diferente e estava muito longe daquilo imaginado de uma
empresa comercial atacadista de café. Para ilustrar, reproduz-se abaixo a foto da fachada de
uma dassdiligenciadas, a J.C. BINS, nome de fantasia CAFEEIRA COLATINA.

e-fls. 1.240 –

Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

e- fls. 1.108 - Por derradeiro, os documentos apreendidos na TRISTÃO, bem como na outra
empresa do Grupo (REALCAFÉ), durante a aludida Operação, não deixam a menor dúvida
de que os dirigentes da empresa tinham total conhecimento da existência desse esquema
fraudulento de inserção de empresas laranjas na compra de café de produtor e/ou
maquinista, que proporcionou à empresa vantagens tributárias de créditos ilícitos do
PIS/COFINS.

Dezenas de e-mails extraídos das mídias apreendidas nas empresas do GRUPO TRISTÃO
dão conta de que o comprador dessas empresas no ES, RICARDO SCHNEIDER, repassava
aos setores contábil/fiscal, sala do café e estoque as compras de café do dia mencionando
para cada pedido de compra o nome do produtor seguido do nome da empresa laranja usada
para falsamente documentar a operação, como por exemplo a Message 0435, de
21/09/2004.

Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

A mensagem mostra claramente que foram efetivamente compras dos produtores e/ou
maquinistas LUIZ MAZOLINI, ALAIR BERGAMASCHI RENATO PIMENTEL,
EDINHO DONADIR, RUBENS PETERLE, JARBAS ALEXANDRE NÍCOLI e EDIMAR
FRANCISCO MULLER, intermediadas por várias corretoras: CASA DO CAFÉ, RP,
LIBRA e LINK. As empresas laranjas usadas como intermediárias fictícias foram,
respectivamente, COLÚMBIA, ACÁDIA, PORTO VELHO e NOVA BRASÍLIA.

Os e-mails contidos nas mídias apreendidas retratam compras de café desde o ano de 2004,
o que implica dizer que a interposição de empresas laranjas nas aquisições do GRUPO
TRISTÃO remonta aos primórdios da não cumulatividade do PIS/COFINS.

Essas mensagens foram repassadas por cópia para os dirigentes/gerentes das empresas do
Grupo:
LEONARDO
MOREIRA
GIESTAS,
BRUNO
MOREIRA
GIESTAS,
RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO, MÁRCIO CÂNDIDO FERREIRA, JOSÉ
AUGUSTO DOS SANTOS MELLO e MARCELO SILVEIRA NETTO. Este como já
mencionado foi presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória.
O próprio presidente da TRISTÃO e REALCAFÉ, SÉRGIO GIESTAS TRISTÃO, bem
como MARCELO SILVEIRA NETTO, então presidente do C.C.C.V, receberam e-mails
referentes às compras de café futuro onde diziam com todas as letras que o café de
vendedor (produtor) seria guiado com nota de firma (Pessoa Jurídica).

Para piorar, o próprio sistema informatizado de controle de compras da TRISTÃO
denominado “FOLHA DE COMPRA” deixava evidente a diferença entre o vendedor
(produtor) e a empresa laranja usada como intermediária fictícia na operação. Destacava
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

claramente no campo “vendedor” o nome do produtor/maquinista e no campo observações
o nome da empresa laranja.

Entre os e-mails extraídos das mídias apreendidas, há aqueles em que os corretores
noticiam a TRISTÃO como se daria a entrega do café. Em outras palavras: que o produtor
e/ou maquinista entregaria o seu café na qualidade estipulada na confirmação de compra e
venda, mas seria faturado em nome de determinada empresa laranja, como por exemplo a
Message 0094, de 09/05/2006, enviada pelo corretor Claudir Zachê, da RP.

O modus operandi descrito detalhadamente pelos agentes da cadeia de comercialização
(produtor e/ou maquinista, corretor e representantes das fíctas intermediárias – empresas
laranjas) foi devidamente demonstrado mediante confrontação dos documentos colhidos no
decorrer das investigações e robustecido com aqueles apreendidos na OPERAÇÃO
BROCA.
..............................................................................................................................................

e-fls. 1.113 - Em seguida, em 28/02/2008, ALTAIR BRÁZ ALVES admitiu que V.
MUNALDI, inscrita no CNPJ em 12/01/2004, era mais uma “firma” vendedora de nota. Ele
foi mais longe: revelou o modus operandi do esquema:
13) Que a empresa V. MUNALDI-ME nunca foi atacadista de café; que sequer atuou
no seguimento de compra e venda de café;
14) Que a V.MUNALDI-ME foi criada unicamente com o objetivo de fornecer notas
fiscais para os verdadeiros compradores (destinatários finais) de café; que o adquiriam
diretamente dos produtores rurais;
15) Que a V.MUNALDI-ME recebia a nota fiscal do produtor rural por intermédio de
um Office-boy do verdadeiro comprador de café, e, em seguida, emitia uma nota fiscal
de entrada, e na, mesma data, emitia uma nota fiscal de saída para o verdadeiro
comprador de café;
16) Que, em regra, antes de receber a via original da nota fiscal do produtor rural,
própria empresa compradora do café encaminhava, via fax, a referida nota à
V.MUNALDI-ME, para fins de emissão de notas fiscais de entrada e de saída;
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

7) Que, em regra, as notas fiscais de entrada e de saída da V.MUNALDI-ME eram
emitidas na mesma data da nota fiscal do produtor rural;
18) A nota fiscal de saída emitida pela V.MUNALDI-ME era entregue ao Office-boy
da real empresa compradora do café;
19) Que, na verdade, a operação de compra de café se dava diretamente entre o
comprador final de café e o produtor rural, sendo que a V. MUNALDI-ME funcionava
exclusivamente como repassadora de recursos financeiros das empresas compradoras
de café para os produtores rurais; os quais recebiam os valores mediante depósitos em
suas contas bancárias;
20) Os verdadeiros compradores de café remetiam os recursos financeiros para as
contas correntes titularizadas em nome da V.MUNALDI-ME, que eram utilizadas
para pagamento aos produtores rurais;
21) Quando os compradores eram de outros estados estes incluíam nos recursos
depositados na conta corrente da V.MUNALDI-ME o valor referente ao ICMS que
era, posteriormente, recolhido em nome da empresa V.MUNALDI-ME;
22) Que o declarante nunca teve qualquer contato com os produtores rurais no que tange às
operações descritas nas notas fiscais do produtor, recebidas pela V.MUNALDI-ME;
24) Que o declarante informou que a V.MUNALDI-ME recebia em torno de R$ 0,35
(trinta e cinco centavos) a R$ 0,50 (cinquenta centavos), por saca de café, a título de
comissão;
25) O declarante informa que quando o café era destinado à armazenagem era emitida
uma nota fiscal de produtor rural na qual constava como local de descarga um
armazém geral do próprio comprador; e a V.MUNALDI, por sua vez, emitia uma nota
fiscal de saída de simples remessa para o armazém.
Posteriormente, o armazém emitia uma nota fiscal de devolução do café para a
V.MUNALDI-ME e esta emitia uma nota fiscal de saída (venda) para a real
compradora do café;
26) Em outros casos constava, ficticiamente, na nota fiscal do produtor rural como
local de descarga a própria V.MUNALDI-ME; e esta por sua vez emitia uma nota
fiscal de saída (venda fictícia) para o verdadeiro adquirente do produtor rural. (grifos
e negritos nossos)
Logo depois, em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais, COLÚMBIA, ACÁDIA,
DO GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES, manifestaram-se de igual teor.
Relataram à época que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e que,
quando havia necessidade, contratavam serviços terceirizados de moto-boy para entrega de
documentos.

e-fls. 1.123 - Fato é que sabedoras da condição de laranja das empresas que documentavam
artificialmente as vendas de produtores/maquinistas, as exportadoras faziam consulta ao
SINTEGRA e CNPJ para verificar a situação fiscal (ativa e sem restrições) da “empresa”
que estava guiando o café.
Nesse sentido as declarações prestadas pelos corretores no curso das investigações. Por
exemplo, o corretor DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, em 13/11/2008, de “que a
única precaução dessas empresas com relação às LARANJAS é a consulta ao
SINTEGRA para verificar a situação cadastral”.
O corretor EDUARDO LIMA BORTOLINI, sócio das corretoras LIBRA e COLIBRI,
ambas situadas no ED. PALÁCIO DO CAFÉ – VITÓRIA/ES, ratificou “que as empresas
exportadoras e indústrias simplesmente fazem consulta no sistema SINTEGRA, da
Fazenda Estadual do Espírito Santo, e que estando habilitada a operação é aceita”.

e-fls.1.187 –

Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

e-fls. 1.162 –

Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Pontuo, quanto ás alegações da recorrente, no sentido de que não haveria prova de
sua participação na Operação Broca, sendo que não foi indiciada criminalmente no âmbito da
referida, o que tornaria insubsistente toda a autuação fiscal.

Com efeito, a maior robustez probatória é relativa á Operação Tempo de Colheita e,
quanto a esta, a recorrente não trouxe qualquer alegação.

Consta sim, nos autos, como demonstrado, provas de que a recorrente estava ciente
de que, nas operações descortinadas por meio da Operação Broca, o modus operandi era exatamente
o mesmo daquelas objeto da Operação Tempo de Colheita, pois ainda existem nos autos detalhes de
operações com as chamadas “notas guiadas “.

Do Parecer Fiscal extraímos :

Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Foram compras de café da TRISTÃO e outras exportadoras, guiadas, como se vê, por um
cipoal de empresas laranjas. Prosseguindo ele asseverou que “a respectiva via da
CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO encaminhada aos compradores (exportador e indústria)
foram devidamente assinadas pelos vendedores (produtores rurais/maquinistas), exigência
esta feita pelos compradores (exportadores e indústrias)”.
E para que não reste a menor dúvida sobre a exigência da TRISTÃO para que os próprios
produtores e/ou maquinistas, verdadeiros vendedores do café, assinassem as confirmações
dos corretores que firmavam as negociações de compra e venda, os e-mails extraídos das
mídias apreendidas na TRISTÃO.

É cediço que a instrução criminal se dá de forma diversa da investigação tributária,
ainda que devam se pautar no princípio da legalidade estrita, seus escopos são bastante distintos.

E, nessa seara, cabe averiguar se os elementos apresentados pela autoridade fiscal
são suficientes para fundamentar o lançamento tributário, o que, a meu ver, logrou-se.

Se, no âmbito criminal, entendeu-se não haver elementos caracterizadores do ilícito
penal, não há influência direta no lançamento tributário. Os elementos do tipo penal são distintos
dos elementos do tipo tributário.

As decisões judiciais trazidas aos autos como justificativa de invalidar o lançamento
dizem respeito á ilegitimidade de colheita de prova testemunhal, e quando esta é o único meio de
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

prova admitido na denúncia. Nos presentes autos, as provas testemunhais são apenas indiciárias,
existem outros elementos que comprovam a ciência da recorrente acerca das operações
fraudulentas.

Quanto á alegação de que tais provas documentais foram obtidas com base em
colheita ilegal, entendemos que compete ao Judiciário a eventual declaração de ilegalidade na
obtenção das provas, inexistindo tal declaração, falece competência a este órgão administrativo para
tal.

Portanto, o fato de a recorrente não ter participado do processo investigativo
realizado no âmbito das Operações Tempo de Colheita e Broca não contaminam o devido processo
legal tributário, com o pleno exercício da ampla defesa. Com efeito, a ampla defesa no processo
administrativo tributário é exercida a partir da apresentação da defesa (impugnação, manifestação
de inconformidade, recurso voluntário, recurso especial), esclarecendo, ainda, que, na hipótese dos
autos, a ampla defesa foi amplamente exercida.

Trago, também, trecho do Acórdão DRJ que trata do tema :

Como se vê a documentação questionada pela manifestante foi regularmente obtida órgãos
autorizados a repassá-la à RFB.

Há que se registrar que a jurisprudência anexada á manifestação de inconformidade faz
referência aos requisitos para que determinados documentos sejam aceitos como prova no
processo penal.

No presente caso o que existe é a análise, por parte da Administração Fazendária, de
pedido de ressarcimento de créditos e/ou a sua utilização em compensação, e visando
salvaguardar o interesse público, essa análise deve ser utilizar de todos os recursos
possíveis. Quando do julgamento de ações penais porventura existentes, a Justiça ira se
analisar o processo de obtenção de tais documentos por parte do Ministério Público
Federal e pela Polícia Federal.

Porém, no presente processo, repita-se, tais documentos não são usados para incriminação
de quem quer que seja, mas tão somente para balizar a análise que visa impedir a
apropriação de recursos público por parte de terceiros, via créditos indevidos.

A empresa afirma ainda que “no caso em exame, a própria apuração que resultou no
despacho decisório afastou qualquer dúvida quanto à aplicação da referida norma (art. 82.
da Lei n° 9.430/96)” e que “no caso presente, não restou qualquer dúvida quanto ao
recebimento e pagamento das mercadorias por parte da Recorrente, uma vez que
reconhecido ao menos o direito ao crédito presumido sobre as operações examinadas
nestes autos”.

Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à efetividade
da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à interposição fraudulenta
de “empresas de fachada”.

Deve-se notar que as pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras da manifestante, a
maioria constituída já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase sempre,
em situação irregular no período em que foram verificadas, seja por omissão em relação
as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos, algumas delas já
com declaração de inaptidão.

Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

Ao quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de tributos
recolhidos, acrescentado de situação de omissão contumaz, junta-se mais um fato,
constatado na maioria das empresas, a ausência de qualquer estrutura logística.

Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma estrutura
que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ao invés disso, a autoridade fiscal
constatou, na maioria das vezes, empresas não localizadas no endereço informado no
CNPJ (inexistentes de fato).

Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de fachada, que
se prestaram à simulação de uma operação de compra e venda de café, pois
financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como operar com as
mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência questionável do ponto de
vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e também a principal, consistente
em pagar tributo.

Nesse diapasão, forçoso considerar que as operações de compra de café, ora examinadas,
não são passíveis de gerar crédito. Isso por se estar diante de interposição de pessoa
jurídica na cadeia produtiva, com único objetivo de gerar crédito, sem observância das
obrigações legais decorrentes dessa operação, seja simplesmente acrescentando uma
operação inexistente de fato, seja em substituição à operação com pessoa física.

É de se verificar que, de acordo com as argumentações expendidas na manifestação de
inconformidade, a defesa está pautada na boa fé da contribuinte, de forma que a
materialidade do crédito está lastreada nas notas fiscais tidas como inidôneas.

Contudo, diante do que já se disse, evidencia-se que a comprovação da efetiva entrega e do
respectivo pagamento não são suficientes para a legitimação do crédito e, além disso,
outros elementos também infirmam a existência do crédito examinado.

Com relação á alegação da recorrente de que as autoridades fiscais não poderiam ter
equiparado as compras realizadas de cooperativas ás compras, não houve alteração quanto á forma
de se apropriar os créditos oriundos de compras realizadas de cooperativas, e também não houve a
glosa dos créditos pelo fato de as vendedoras serem cooperativas, o que efetivamente ocorreu, de
forma válida, a exclusão da figura do “atravessador”, ou o “intermediário”, seja este constituído na
foram de sociedade comercial ou cooperativa, uma vez que ficou comprovado que sua criação se
deu com o único objetivo de simular um negócio jurídico.
Quanto ao direito ao aproveitamento do crédito nas aquisições de café de
cooperativas, reproduzo nos dizeres das autoridades fiscais, constantes do Parecer Fiscal, que adoto
como razões de decidir :

II.6.2 GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE
COOPERATIVAS – CRÉDITO PRESUMIDO
O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pel a Lei n° 11.051/2004, estabeleceu a
brigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda de
cooperativa de produção agropecuária para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real:

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1° do art. 8° desta Lei,
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionadoinciso; (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1° do
art. 8° desta Le i; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8° desta Lei,
quando efetuada por pes soa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) I - aplica-se somente na
hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no lucro real; e (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6° e 7° do
art. 8° desta Lei. (Inc luído pela Lei no 11.051, de 2004).

Ocorre que o § 2° do aludido dispositivo legal vinculou a suspensão à regulamentação da
Receita Federal, que só ocorreu com a publicação da IN SRF n° 636, de 24/03/2006 (DOU
04/04/2006), revogad a pela IN SRF n° 660, de 17/07/2006. Desse modo, a aplicação da
suspensão passou a ser a partir do dia 04/04/2006. Eis trechos da referida IN:

Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições
Dos produtos vendidos com suspensão
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda:
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos produtos
relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão
"Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com
especificação do dispositivo legal correspondente.

Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança somente
as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
(...)
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990;
e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a atividade
de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o
beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Da Aplicação da Suspensão
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e 3o é
obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente: (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)

Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, pode
descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)

Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM.
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os produtos
agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade das
contribuições na forma do art. 2o; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.

Desse modo, a TRISTÃO preenche os requisitos estabelecidos para a aplicação obrigatória
da suspensão nas compras de café efetuadas com as cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que trata o inciso I do art. 5°.
A ressaltar que, em face da determinação das empresas compradoras, era prática habitual os
corretores mencionarem em suas confirmações de compras de café de que as notas fiscais
deveriam anotar a incidência do PIS/COFINS na operação. Isso não só aconteceu em
relação às compras de café de produtores e/ou maquinistas (pessoas físicas), guiadas com
nota fiscal de empresas laranjas usadas como intermediárias fictícias, como também com as
compras de cooperativas, independentemente da obrigatoriedade de tais vendas ocorrerem
com suspensão da exigibilidade das contribuições.

Face ao exposto, efetuou-se a glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se
o crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004.

Ainda , a recorrente traz a alegação de que as autoridades fiscais violaram o
princípio da segurança jurídica por terem pronunciado entendimento diverso em processos
decorrentes da mesma operação, apesar de as pessoas jurídicas serem distintas.

Tal fato apenas corrobora todo o exposto com relação á existência de prova efetiva
em face da recorrente, pois não há como pretender vincular esta decisão a processo formalizado em
face de pessoa jurídica diversa, especialmente quando este é decorrente fundamentalmente de farto
material probatório.

Quanto á multa de ofício, cumpre esclarecer que, diferentemente do que afirma a
impugnante, não houve agravamento da multa de oficio e sim a sua qualificação tendo em vista a
apuração de irregularidades apontadas nos processos acima, que já foram analisadas.

Com relação á contestação contra a Informação Fiscal (em resposta á Resolução
emitida por esta Turma Julgadora), entendemos que o método utilizado pela autoridade fiscal está
correto e a discordância da recorrente não procede, pois vejamos trechos da contestação :

Por exemplo, no terceiro parágrafo das fls. 1.781, assim consta da INFORMAÇÃO
FISCAL:
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

"O contribuinte nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
apresentados no período auditado, mais precisamente na ficha 01 — Dados Iniciais,
assinalou como método de Determinação dos Créditos sua opção: "Vinculados à Receita
Auferida no Mercado Interno e de Exportação com base na Proporção da Receita Bruta
Auferida".
Nestes termos, com o objetivo de demonstrar o critério de rateio adotado para os créditos a
serem descontados, conforme determinado pela Resolução do CARF, a INFORMAÇÃO
FISCAL de fls. 1/81/1.784, procurou então revelar os detalhes da apuração constante dos
DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS A DESCONTAR, relativamente ao
período de outubro a dezembro do ano-calendário de 2008.
Assim, verifica-se que o trabalho fiscal levou em consideração a lista de empresas que
estavam no PARECER FISCAL GAB-903/DRFNIT/ES n°007/2013, sendo que:
a) primeiro ele buscou as informações prestadas na DACON do referido período; e
b) partindo de tais valores informados na DACON, a fiscalização então desconsiderou todas
as aquisições das empresas consideradas como inidôneas, e também às aquisições das
cooperativas, além de efetuar um ajuste na tomada de crédito de compra de café de
produtores
Na sequência, após a subtração da base informada pela Contribuinte e o valor glosado, a
fiscalização encontrou uma base de cálculo e aplicou as alíquotas básicas das contribuições
(PIS/COFINS).
A partir deste momento, foi considerada a proporção das vendas internas e as exportações
informado na própria DACON, e efetuado o rateio do crédito de PIS (Out/2008).:
(d) Valor de PIS e COFINS 389.370,95
01 - PIS 69.455,36
02- COFINS
(f) Rateio do crédito do PIS
319.915,59
MI 50,22% 34.880,48
ME 49,78% 34.574,88
Contudo, em que pese apurado o valor do Mercado Interno (MI) pela própria fiscalização,
conforme se depreende do Quadro "M", constante do DEMONSTRATIVO DE
CÁLCULO DOS CRÉDITOS A DESCONTAR, ressalte-se que este montante foi
peremptoriamente desconsiderado pela mesma quando da apuração dos "créditos a
descontar", o que ratifica a imprecisão do critério adotado pela fiscalização nestes autos.
Inclusive, neste mesmo Quadro "M", pode ser verificado outro flagrante na apuração fiscal,
uma vez que a fiscalização apenas efetua o desconto do montante relativo ao Mercado
Externo (ME) no que tange ao mês de dezembro/2008, deixando de computar como
desconto os valores relativos ao restante do trimestre (outubro/2008 e novembro/2008).
Mas não é só.
Também o saldo do PIS/COFINS foi utilizado apenas para o pagamento destas
contribuições, em desconformidade com o disposto no artigo 16, da Lei n° 11.116/2005, c/c
o artigo 17, da Lei n° 11.033/2004.
Em síntese, o que se verifica é que a INFORMAÇÃO FISCAL não cumpriu devidamente o
seu papel, na medida em que não foram sequer saneadas as evidentes falhas no critério de
rateio adotado pela fiscalização, no tocante ao montante dos créditos a serem descontados,
o que acarreta no descumprimento aos termos da Resolução n° 3301-000.888.

Nada a acrescentar quanto ao método adotado pela autoridade fiscal, que, atendendo
á Resolução, indicou passo a passo o método utilizado.

Correta a autoridade fiscal ao buscar as informações prestadas na DACON do
referido período, partindo de tais valores informados na DACON, desconsiderar todas as aquisições
das empresas consideradas como inidôneas, e também às aquisições das cooperativas, além de
efetuar um ajuste na tomada de crédito de compra de café de produtores e, ainda, na sequência, após
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906598/2012-88

a subtração da base informada pela Contribuinte e o valor glosado, encontrar a base de cálculo e
aplicar as alíquotas básicas das contribuições (PIS/COFINS), diante do todo exposto neste voto.

Por fim, há que se considerar que, demonstrada nos autos a incapacidade da quase
totalidade dos fornecedores de café de operacionalizar as vendas consignadas nas notas fiscais que
lastreiam o crédito solicitado, reputam-se não confirmadas tais operações e, via de conseqüência,
impõe-se o indeferimento do crédito sobre elas apropriado, em virtude da ausência dos pressupostos
de liquidez e certeza, imprescindíveis para sua legitimação, e, nos casos de pedido de ressarcimento
de crédito oriundos de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativas ou a sua utilização deste em
compensação, cabe à empresa comprovar, de forma inequívoca, que realmente faz jus ao crédito
que requer ou utiliza, sob pena de indeferimento total do pedido e não homologação ou
homologação parcial da compensação declarada.

Por todo o exposto, entendo existir nos autos provas efetivas da inexistência dos
créditos apresentados e, portanto, corretos o indeferimento dos pedidos de ressarcimento e não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas, sendo, também, válidos os
lançamentos constituindo os créditos tributários não recolhidos e a aplicação das penalidades
cabíveis.

Conclusão

Por tudo quanto exposto neste voto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1876
DF CARF MF
Original